Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SEGURO-DESEMPREGO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Não pode a parte, em sede de Embargos de Declaração, requerer a modificação do julgado para adequar o Acórdão ao seu particular entendimento quando deixou de apresentar suas teses de defesa ao Agravo de Instrumento no momento processual oportuno, tendo deixado transcorrer in albis o prazo das contrarrazões.
4. Recurso conhecido e não provido.